Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743054-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA COSTA GOIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista o que consta na petição de ID 20653051, manifeste-se o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre o descumprimento da liminar deferida, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator